Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155. RECURSO DA DEFESA. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/8. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DEVIDA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando presente a reincidência do agente, eis que a habitualidade delitiva e a reprovabilidade do seu comportamento demonstram não ser tal excludente medida socialmente recomendável.
2. Sequer seria o caso de se adotar à espécie a excludente de ilicitude na modalidade estado de necessidade, pois, a alegada situação do agente não lhe pode servir como justificativa para cometer um ilícito penal, quando outros caminhos poderiam ser tomados pelo recorrente que não o da prática do furto.
3. Uma vez verificado que na primeira fase da dosimetria da pena foi utilizada para majorar a reprimenda fração superior 1/8 em razão dos maus antecedentes, a sua correção é medida que se impõe, pois, o critério de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, é amplamente adotado pela jurisprudência a nortear o magistrado na individualização da pena.
4. Tendo o réu confessado em juízo durante o seu interrogatório o cometimento do crime, deve-se ocorrer, na segunda fase da dosimetria, a compensação entre a confissão e a agravante da reincidência.
5.Recurso conhecido. Dado parcial provimento para redimensionar a pena corporal .